Tribunal: TJSP
Processo: 2270247-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial movida em face de empresa em recuperação judicial e seus sócios codevedores solidários. Decisão agravada que deferiu a suspensão do andamento do processo. Inconformismo do Banco credor com relação aos coobrigados. Pretensão de reforma. Com razão. Processo que deve prosseguir contra os coobrigados avalistas. Aplicação do § 1o do art. 49 da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial movida em face de empresa em recuperação judicial e seus sócios codevedores solidários. Decisão agravada que deferiu a suspensão do andamento do processo. Inconformismo do Banco credor com relação aos coobrigados. Pretensão de reforma. Com razão. Processo que deve prosseguir contra os coobrigados avalistas. Aplicação do § 1o do art. 49 da Lei no 11.101/2005 e da Súmula no 581 do STJ. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270247-27.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SAFRA S/A, são agravados LAURO EDUARDO MULLER, CLAUDETTE HAAKE
MULLER e BRASSUCO INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270247-27.2019.8.26.0000 -Voto no 20944
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial
movida em face de empresa em recuperação judicial e seus sócios
codevedores solidários. Decisão agravada que deferiu a suspensão
do andamento do processo. Inconformismo do Banco credor com
relação aos coobrigados. Pretensão de reforma. Com razão.
Processo que deve prosseguir contra os coobrigados avalistas.
Aplicação do § 1o do art. 49 da Lei no 11.101/2005 e da Súmula no
581 do STJ. Decisão reformada. Recurso provido.
VOTO No 20944
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco
Safra S/A contra decisão interlocutória (fls. 124 do processo) que, em
execução de título extrajudicial, deferiu o efeito suspensivo aos embargos,
considerando que a embargante está em recuperação judicial.
Insurge-se o banco credor afirmando, em resumo, o não
preenchimento dos requisitos legais autorizadores da suspensão (art. 919, §
1o do CPC), que são cumulativos, não estando a execução na origem
garantida por qualquer meio pelos agravados e tampouco presentes motivos
ensejadores para a concessão da tutela provisória. Aduz o agravante que a
decisão combatida contraria literal disposição do art. 49, § 1o da Lei no
11.101/05 e Súmula no 581 do STJ, seja porque os credores dos devedores
em recuperação judicial conservam os seus direitos contra os coobrigados,
fiadores e obrigados de regresso, seja porque não há que se falar em
novação, porquanto as garantias ofertadas nos contratos originários são
integralmente preservadas. Alega, inclusive, que referida controvérsia já foi
resolvida pelo STJ em julgamento de Recurso Repetitivo, nos autos do Recurso
Especial no 1.333.349-SP. Cita, ainda, o Enunciado no 43 da I Jornada de
Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal, in verbis: A suspensão das
ações e execuções previstas no art. 6o da Lei no 11.101/2005 não se estende
aos coobrigados do devedor. Afirma que a execução deve prosseguir em
relação aos coobrigados, posto que a recuperação judicial suspende as ações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270247-27.2019.8.26.0000 -Voto no 20944
3
tão somente em relação à empresa recuperanda. Postula, assim, a concessão
do efeito antecipatório recursal e, ao final, o provimento do agravo.
Em sede de cognição sumária foi deferida a antecipação
da tutela recursal, com o fim de, por ora, autorizar o prosseguimento ao
processo de execução, movido pelo agravante em face dos agravados (fls.
17/18). Contraminuta da parte agravada (fls. 28/48). Petição das partes
informando a oposição ao julgamento virtual (fls. 24 e 26).
FUNDAMENTAÇÃO:
Respeitado o entendimento da digna magistrada a quo, a
pretensão da instituição financeira agravante merece guarida.
O Banco agravante pretende o prosseguimento da
execução em relação aos coobrigados agravados, reformando-se a decisão
que determinou a suspensão do feito.
Prossigo.
Como se sabe, as disposições do plano de recuperação
judicial não podem afastar o propósito do art. 49, § 1o da Lei no 11.101/05, a
qual prevê que os credores do devedor em recuperação judicial conservem os
seus direitos e privilégios contra os coobrigados, avalistas e fiadores.
Embora o art. 59 da referida Lei no 11.101/2005
estabeleça a novação dos créditos, deixa ele claro que não há prejuízo às
garantias.
Veja-se o ensinamento de Fábio Ulhoa Coelho, em sua
Obra Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas
Ed. Saraiva pg. 168:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270247-27.2019.8.26.0000 -Voto no 20944
4
De observar também que os credores sujeitos aos efeitos
da recuperação judicial conservam intactos seus direitos
contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.
Desse modo, o portador de nota promissória firmada pelo
empresário em recuperação pode executar o avalista
desse título de crédito, como se não houvesse o benefício.
Cabe ao avalista suportar, nessa situação, o sacrifício
direto
representado
pela
recuperação
judicial
do
avalizado.
Nesse mesmo sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça
firmou posição em sede de recurso repetitivo, qual seja, o REsp no
1.333.349/SP, j. em 26/11/2014 e relatado pelo Min. LUIS FELIPE SALOMÃO,
da Segunda Seção, abraçando a tese de que:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ
N.
8/2008.
DIREITO
EMPRESARIAL
E
CIVIL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
PROCESSAMENTO
E
CONCESSÃO, GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS.
MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES
AJUIZADAS
CONTRA
DEVEDORES
SOLIDÁRIOS
E
COOBRIGADOS
EM
GERAL.
IMPOSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, §1o, 52,
INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005.
1.Para efeitos do art. 543-C do CPC: “A recuperação
judicial do devedor principal não impede o processamento
das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações
ajuizadas
contra
terceiros
devedores
solidários
ou
coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou
fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão
prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação
a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270247-27.2019.8.26.0000 -Voto no 20944
5
art. 49, §1o, todos da Lei n. 11.101./2005”. 2.Recurso
especial não provido.
Em igual diapasão, a Súmula no 581 do STJ, verbis:
A recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral,
por garantia cambial, real ou fidejussória.
Deste modo, em sendo os agravados coexecutados, posto
que devedores solidários da pessoa jurídica, na cédula de crédito bancário
firmada com o banco agravado (fls. 20/42 da ação executiva), contra eles a
execução deve prosseguir com fulcro no art. 49, §1o da Lei no 11.101/2005.
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados nas razões recursais não sendo preciso
transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação
numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Termos em que, voto pelo PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)